Tribunal: STJ
Processo: 0059227-76.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987020 - RJ(2025/0254990-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBSON MANUEL DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO GOUVEIA REBELO - RJ077419
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E MULTA
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AUSÊNCIA
83/STJ
7/STJ,
DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC e da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ quanto aos demais dispositivos.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade, reconheceu a validade de atos de citação/intimação
e aplicou multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para reconhecer a
necessidade de citação dos sócios, afastar a multa do
do CPC e manter a
art. 774
multa do
do CPC; os embargos de declaração foram parcialmente providos,
art. 77
sem alterar o resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões e obscuridades no acórdão; (ii) saber se a multa do
§§ 1o
art. 77,
e 2o, do CPC foi indevida por ausência de advertência e de descumprimento de
ordem, sendo a primeira manifestação defensiva em exceção de pré-executividade;
(iii) saber se a sanção do
do CPC é incabível ao recorrente não executado;
art. 774
e (iv) saber se documentos particulares gozam de presunção de veracidade, nos
termos do
do CPC.
art. 428
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente todas as teses, inexistindo
Documento eletrônico VDA56115647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a283961-8a4b-484f-90d0-c96c91972275

negativa de prestação jurisdicional; decisão contrária ao interesse da parte não
configura violação do
do CPC, e o órgão julgador não está obrigado a
art. 1.022
rebater todas as alegações, bastando enfrentar os pontos relevantes
7. Quanto ao
do CPC, o acórdão recorrido expressamente afastou a multa,
art. 774
de modo que a irresignação revela deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. A alegada violação ao
do CPC não pode ser conhecida por ausência de
art. 428
prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF.
9. A revisão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundada no art. 77,
§§ 1o e 2o, do CPC, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a irresignação é deficiente ao impugnar
multa já afastada pelo acórdão recorrido (art. 774 do CPC). 3. Incide a Súmula n.
282 do STF na ausência de prequestionamento do
do CPC. 4. Incide a
art. 428
Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da multa por ato atentatório à dignidade
da justiça fundada no
§§ 1o e 2o, do CPC.”
art. 77,
CPC, arts. 1.022, 77, §§ 1o e 2o, 774, 428 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III, a.
art. 105,
STF, Súmulas n. 280, 282 e 284; STJ, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
5 e 7; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.884.223/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/9/2025;
AREsp n. 1.551.485/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a283961-8a4b-484f-90d0-c96c91972275

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a283961-8a4b-484f-90d0-c96c91972275

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987020 - RJ(2025/0254990-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBSON MANUEL DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO GOUVEIA REBELO - RJ077419
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E MULTA
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AUSÊNCIA
83/STJ
7/STJ,
DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC e da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ quanto aos demais dispositivos.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade, reconheceu a validade de atos de citação/intimação
e aplicou multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para reconhecer a
necessidade de citação dos sócios, afastar a multa do
do CPC e manter a
art. 774
multa do
do CPC; os embargos de declaração foram parcialmente providos,
art. 77
sem alterar o resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões e obscuridades no acórdão; (ii) saber se a multa do
§§ 1o
art. 77,
e 2o, do CPC foi indevida por ausência de advertência e de descumprimento de
ordem, sendo a primeira manifestação defensiva em exceção de pré-executividade;
(iii) saber se a sanção do
do CPC é incabível ao recorrente não executado;
art. 774
e (iv) saber se documentos particulares gozam de presunção de veracidade, nos
termos do
do CPC.
art. 428
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente todas as teses, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional; decisão contrária ao interesse da parte não
configura violação do
do CPC, e o órgão julgador não está obrigado a
art. 1.022
rebater todas as alegações, bastando enfrentar os pontos relevantes
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

7. Quanto ao
do CPC, o acórdão recorrido expressamente afastou a multa,
art. 774
de modo que a irresignação revela deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. A alegada violação ao
do CPC não pode ser conhecida por ausência de
art. 428
prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF.
9. A revisão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundada no art. 77,
§§ 1o e 2o, do CPC, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a irresignação é deficiente ao impugnar
multa já afastada pelo acórdão recorrido (art. 774 do CPC). 3. Incide a Súmula n.
282 do STF na ausência de prequestionamento do
do CPC. 4. Incide a
art. 428
Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da multa por ato atentatório à dignidade
da justiça fundada no
§§ 1o e 2o, do CPC.”
art. 77,
CPC, arts. 1.022, 77, §§ 1o e 2o, 774, 428 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III, a.
art. 105,
STF, Súmulas n. 280, 282 e 284; STJ, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
5 e 7; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.884.223/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/9/2025;
AREsp n. 1.551.485/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBSON
MANUEL DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ em relação à alegada
violação do
do CPC e, por incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação
art. 1.022
à violação dos demais dispositivos (fls. 141-147).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 137.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais com pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fls. 59-60):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE SÓCIOS.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou “exceção de pré-executividade” em que o agravante alega
ausência de sua citação no processo em que pretendida a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, da qual é sócio. A decisão recorrida aplicou
multas ao recorrente por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a citação do sócio quando a
desconsideração da personalidade jurídica é pedida na própria petição inicial; e (ii)
estabelecer se são devidas as multas processuais aplicadas ao agravante. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação dos sócios é obrigatória quando se pretende a
desconsideração da personalidade jurídica direta, uma vez que seus patrimônios
podem ser afetados pela decisão. O
§ 2o, do CPC não exprime qualquer
art. 134,
faculdade nesse sentido, justificando-se a conjunção ou pelo fato de que a
desconsideração pode atingir os sócios, se direta, ou a pessoa jurídica, se inversa ou
indireta. 4. A falta de citação do agravante viola o contraditório, tornando o título
executivo ineficaz em relação a ele. 5. A ciência do processo pelo agravante, na
qualidade de representante legal da pessoa jurídica, não se equipara à sua ciência
enquanto parte, sendo necessária sua citação pessoal para garantir o exercício pleno
de sua defesa. 6. O juízo de primeiro grau agiu incorretamente ao proceder, de
ofício, a investigações sobre o endereço onde ocorreu a diligência. A má-fé do
agravante, no entanto, pode ser depreendida do fato de que o agravante foi
encontrado, em outros processos, naquele mesmo endereço. 7. A multa prevista no
do CPC não pode ser aplicada ao agravante, pois, caracterizada a ausência
art. 774
de citação, ele não poderia ser considerado executado. No entanto, a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, prevista no
caput, do CPC, permanece
art. 77,
aplicável por ser oponível a todos aqueles que participam do processo. IV.
DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
97-98):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ERRO DE PREMISSA.
EXCLUSÃO DE REFERÊNCIA A UMA DECLARAÇÃO INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

PARCIAL PROVIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a necessidade de citação
de sócios para fins de desconsideração da personalidade jurídica e manteve multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, afastando, contudo, a multa por litigância
de má-fé. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à presunção de sua má-
fé e erro de premissa sobre sua declaração de residência. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de
premissa ao consignar que o embargante declarou residir no endereço onde citado; e
(ii) determinar se a decisão incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar a
documentação apresentada pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De fato,
verifica-se erro de premissa no acórdão embargado ao consignar que o embargante
declarou residir no endereço onde citado. 4. Nada obstante, a citação do embargante
no referido endereço, conforme constatado no acórdão embargado, permanece
válida e suficiente para reconhecer sua má-fé, não havendo alteração quanto ao
mérito da decisão. 5. O fato de o embargante ser locador de imóvel em Petrópolis é
irrelevante para afastar a premissa de que ele poderia residir e ser encontrado no
endereço em Copacabana, sendo insuficiente para excluir a multa processual
aplicada. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem
alteração do resultado do julgamento.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o acórdão teria permanecido omisso e obscuro
em pontos essenciais, sem enfrentar alegações sobre ausência de citação,
documentos de sua residência em Petrópolis desde 2013, contrato de locação do
imóvel de Copacabana vigente desde 2022, onde fora indevidamente intimado, e
fundamentação da multa aplicada;
b) 77, §§ 1o e 2o, do CPC, já que a multa por ato atentatório à dignidade
da justiça teria sido aplicada sem prévia advertência e sem descumprimento de
decisão, em contexto de primeira manifestação defensiva por meio de exceção de
pré-executividade;
c) 774 do CPC, pois a sanção seria incabível ao recorrente que não foi
executado, conforme reconhecido pelo próprio acórdão;
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

d) 428 do CPC, porquanto a documentação particular apresentada, como
contrato de locação e comprovantes de residência, não foi impugnada quanto à
autenticidade, devendo conservar presunção de veracidade.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões e obscuridades,
e para que se afaste a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; requer ainda
o provimento do recurso para que se reduza, subsidiariamente, o percentual da
multa, caso mantida, a patamar proporcional.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade dos atos
de
e aplicou multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à
citação/intimação
dignidade da justiça (fls. 61-63).
II -
do CPC
Art. 1.022
Não há negativa de violação do referido dispositivo infraconstitucional,
tendo em vista que o Tribunal de origem analisou, à exaustão, todas as teses da
recorrente. Nesse caso, o recorrente confunde decisão contrária ao seu interesse
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem enfrentou a questão relacionada à multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. O acórdão recorrido destacou que a má-fé deve
ser reconhecida porque o recorrente recebeu a citação no endereço indicado e o
juízo não seria obrigado a investigar o real endereço da parte no processo. Embora
o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, tenha reconhecido a
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

ausência de citação pessoal, considerou que deve permanecer a multa pelo ato
atentatório à dignidade da justiça, porque "ele foi citado naquele endereço, ato que,
como consignado no acórdão, já é suficiente para reconhecer sua má-fé".
Não há qualquer vício por omissão capaz de invalidar o acordão
recorrido.
O acórdão recorrido justificou a manutenção da multa, inclusive em sede
de embargos de declaração.
Em resumo, a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III -
do CPC
Art. 774
Em relação à alegada violação deste dispositivo infraconstitucional, não
há como admitir e reconhecer o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, de forma expressa, afastou
a multa prevista no artigo 774 do CPC, porque o recorrente não seria executado no
processo.
De acordo com o Tribunal de origem: "Reforma-se a decisão agravada,
ainda, para que dela se exclua a cominação da multa prevista no
do CPC,
art. 774
mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça".
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

Ora, se a multa prevista no referido dispositivo foi afastada, não há como
apurar de que modo o acórdão recorrido possa ter violado o referido dispositivo
legal.
A fundamentação do recorrente é contraditória, pois questiona a multa
prevista no artigo 774 do CPC a qual não foi reconhecida pelo acórdão recorrido.
Ao contrário, o Tribunal de origem afastou, de forma expressa, a multa prevista
neste dispositivo.
Obstam o conhecimento do recurso especial a deficiência em
fundamentação que impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação
veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n.
284 do STF).
Não há como compreender a controvérsia e a irresignação do recorrente,
se a multa prevista no referido dispositivo foi peremptoriamente afastada pelo
Tribunal de origem. Portanto, diante da contradição entre o fundamento do recurso
especial e o que consta no acordão recorrido, há evidente deficiência na
fundamentação em relação a este dispositivo.
IV -
do CPC
Art. 428
O recurso especial para apurar violação do referido dispositivo
infraconstitucional não pode ser conhecido, porque a matéria a que faz referência
não foi objeto de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 282 do
STF.
Não houve qualquer debate nas instâncias originárias, em especial no
acórdão recorrido sobre a presunção de veracidade dos documentos mencionados
pelo recorrente. Nos embargos de declaração opostos, o recorrente não provocou o
Tribunal de origem a se manifestar sobre o referido dispositivo, em especial a
presunção de veracidade dos documentos indicados.
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

Não há qualquer debate sobre este tema, até porque, como já
mencionado, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso interposto pelo
recorrente, para considerar que não houve citação. Ora, a tese de ausência de
citação foi acolhida para admitir a exceção de pré-executividade. Em razão da
decisão favorável à recorrente, não teria sentido abrir discussão sobre presunção de
veracidade de documentos que poderiam ser utilizados para comprovar a
residência. Ainda que a questão se relacione à multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, não houve prequestionamento sobre a presunção de
veracidade destes documentos ou discussão sobre autenticidade.
Em resumo, a questão infraconstitucional relativa à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não foi provocado a manifestar-se a respeito do
tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
V-
§§ 1o e 2o, do CPC
Art. 77,
Não há como apurar eventual violação ao referido dispositivo
infraconstitucional, utilizado como fundamento para a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, porque pressupõe análise do comportamento e conduta da
recorrente, situação que demanda reexame de todo o conjunto fático e reexame de
provas, o que a atrai o óbice da Súmula n. 7.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A penalidade levou em consideração a conduta do recorrente, como
mero participante do processo. Para verificar se houve violação a este dispositivo,
seria necessário analisar todo o contexto fático, em especial as informações
prestadas pelo recorrente e atos processuais realizadas, o que não se admite em
sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

A apuração de ato atentatório à dignidade da justiça, que pressupõe
análise de conduta, leva necessariamente ao reexame de provas. A Súmula n. 7 do
STJ é óbice intransponível para tal análise.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO
OU CULPA GRAVE DO DEVEDOR. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial. O acórdão recorrido tratou de agravo de instrumento contra decisão que
determinou a intimação dos executados à indicação de bens passíveis de penhora,
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O Tribunal de Justiça
de São Paulo reformou a decisão agravada, destacando que a intimação para
informar bens sujeitos à penhora, por si só, não configura ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo necessária a verificação de dolo ou culpa grave do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que excluiu a multa
aplicada aos recorridos, mesmo diante da omissão quanto à indicação de bens
penhoráveis, deve ser revista, considerando a alegação de violação ao
V,
art. 774,
do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte executada para informar seus bens sujeitos à penhora,
por si só, não é indicativo para se configurar ato atentatório à dignidade da justiça e
a aplicação da multa.
Necessário se faz a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou
culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Não há qualquer indicativo de que tenha a parte agravante ocultado seu
patrimônio ou mesmo que tenha se omitido dolosamente, com má-fé, visando deles
se desfazer. Foram realizadas diversas pesquisas de bens e nada foi encontrado,
além de um veículo, único bem que afirma possuir o agravante.
5. Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.884.223/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE
DEFESA E ANÁLISE DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
MUNICIPAL.
REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS
SÚMULA 280/STF.
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O
do
(art. 130 do
consagra o princípio da
art. 370
CPC/2015
CPC/1973)
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz
das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não
obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame
do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o
óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
2. O fundamento central da controvérsia é estritamente amparado em
legislação local, a saber, a Lei Municipal
e o Decreto Municipal
5.159/2011
Destaca-se a inviabilidade da discussão, em Recurso Especial, acerca
10.405/2013.
de suposta afronta a matéria local, sendo defesa a sua apreciação pelo STJ. Aplica-
se, nesse ponto, por analogia, a
in verbis: "Por ofensa a direito
Súmula 280/STF,
local não cabe Recurso Extraordinário."
3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar,
porquanto a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de
cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo
STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o
reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a
apreciação de seus requisitos autorizadores, o que exige o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do óbice contido
na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.551.485/SP,
julgado em
DJe de
)
4/2/2020,
27/2/2020.

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

É o voto.
Documento eletrônico VDA54764483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:12
Código de Controle do Documento: 963c60aa-1df2-49e0-8295-a3b9c708c9ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.987.020 / RJ
Número Registro: 2025/0254990-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00592277620248190000
00701258720208190001
202524505774
592277620248190000
701258720208190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON MANUEL DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SOARES DE FARIAS
ADVOGADO : MARCOS ANTÔNIO GOUVEIA REBELO - RJ077419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:28
Código de Controle do Documento: 122d22b3-c29f-4cf9-b634-69f449e3f34f